Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031530-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS - CPF: 570.138.458-68 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
SEBASTIAO RAMOS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO – PERÍ
CIA
GRAFOTÉCNICA – FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO

A
OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA
REFORMA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 010014836831, bem como, condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, na forma simples, em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor inicialmente de R$ 58,66 (cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em razão do descontos indevidos de empréstimo não contratados
pela parte apelada, cujo contrato originou-se de fraude comercial perpetrada por terceiros
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

2. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
227853960
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
SEBASTIAO RAMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n.
010014836831
, bem como, condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, na forma simples, em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor inicialmente de R$
58,66
(cinquenta
e oito
reais
e sessenta e seis centavos
),
em razão do descontos indevidos de empréstimo
não contratados
pela parte apelada, cujo contrato originou-se de fraude comercial perpetrada por terceiros
.

1. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Extrai-se dos autos, que restou incontroverso a fraude perpetrada por terceiros em suposto contrato de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, falseamento constatado mediante perícia grafotécnica (ID. 227853944), com a seguinte conclusão:

Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho do requerente Sebastião Ramos, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 10 (dez) laudas, anexo 14 (catorze) folhas documentais, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2023.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, de empréstimo não contratados pela apelada, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o
“
quantum
”
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantendo-s
e quanto ao mais a sentença fustigada
.

Deixo de majorar
os honorários sucumbenciais
diante do arbitramento no limite previsto em lei, conforme dispõe § 2o, art. 85 do Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024